Tribunal: TJMT
Processo: 1023401-91.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023401-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO), FLAVIA BALBINO DE MORAES - CPF: 622.250.301-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – PEDIDO FORMULADO COM BASE
NO

MANUAL DO CRÉDITO RURAL
– INFORMAÇÕES
GENÉRICAS -
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE CRISE EM RELAÇÃO À AUTORA – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
NÃO
PREENCHIDOS
-

RECURSO

NÃO
PROVIDO.

O Manual do Crédito Rural (item 2.6.9) admite a prorrogação da dívida desde que comprovados a dificuldade de comercialização dos produtos;
frustração de safras, por fatores adversos; e
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência apenas será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023401-91.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a prorrogação da dívida da cédula C21021906-4, bem como dos efeitos da mora, impedindo-se a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, títulos e dívidas em cartório e os encargos cobrados até o trânsito em julgado.

A agravante alega que é pequena produtora rural e celebrou cédulas rurais de capitalização (C11031638-6, C21021906-4, C31031913-3, C01021427-1 e B91022149-7), com a agravada, todos destinados à aquisição de bovinos e manutenção das propriedades.

Menciona uma desvalorização de aproximadamente 33% no valor da arroba nos últimos 24 meses, impactando diretamente os custos da sua atividade e comprometendo a sua capacidade de pagamento.

Dessa forma, postulou em 19/04/2024 à agravada a prorrogação do seu débito, contudo, foi indeferido.

Defende que comprovou os preenchimentos dos requisitos para obtenção do alongamento, conforme o Manual do Crédito Rural no item 2.6.4.

I
ndeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID
n.
235788195
)

Contraminuta apresentada
(
ID n.
241035190
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs Ação Declaratória de Prorrogação C
ompulsória de Débito Rural no qual consignou que celebrou com a agravada
as cédulas
rurais C11031638-6, C21021906-4, C31031913-3, C01021427-1 e B91022149-7
.

Anota na inicial a desvalorização de aproximadamente 33% na arroba nos últimos 24 meses, o que im
pactou os custos de manutenção e operação das propriedades, comprometendo a sua capacidade
de cumprir seus compromissos e por isso solicitaram à
agravada
a
prorrogação da dívida, o que foi negado.

O pedido da agravante foi indeferido sob os
seguinte
s fundamentos:

11. A partir disso, colacionou aos autos laudo técnico agropecuário elaborado por agrônomo licenciado em que se aponta a baixa rentabilidade e produtividade, a queda, oscilação e desvalorização na comercialização da arroba, entre outros.
C
ontudo, ainda que os contratempos mencionados tenham infligido à dificuldade de comercialização do produto, a autora não demonstrou que sua propriedade sofreu, de fato, com essas adversidades.

12. O parecer anexado elaborado unilateralmente traz informações genéricas, obtidas através de artigos elaborados pelo CEPEA e EMBRAPA, mencionando vagamente e superficialmente a crise comercial no setor da bovinocultura,
sem individualizar a realidade da autora.
Confira-se trecho do laudo (id. 161176460, fl. 11):

“Com os resultados de análise de mercadológica e custos de manutenção das propriedades Fazenda Pontal I e Fazenda Lageado, ambas situadas no município de Pontal do Araguaia, Estado do Mato Grosso, Matrículas Imobiliárias n° 70.484 e 45.206 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Araguaia, MT, vem por meio deste laudo justificar a desvalorização da arroba bovina nos últimos 17 meses, e que tem afetado assiduamente a capitalização da propriedade. As cédulas rurais de capitalização C11031638-6, C21021906-4, C31031913-3, C01021427-1 e B91022149-7, obtidas junto a COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU SICREDI ARAXINGU, CNPJ 33.021.064/0001-28, cuja finalidade foi de aquisição de bovinos e manutenção da propriedade, foram de fato direcionadas para finalidade de condução da pecuária.
Como demonstrado anteriormente na análise mercadológica do setor agropecuário, a desvalorização da arroba nos últimos 24 meses impacta diretamente na manutenção e condução das propriedades agropecuarista. O impacto da desvalorização de aproximadamente 33% na comercialização da arroba, e dificulta de fato e comprometem as propriedades com investimentos a cumprir seus contratos, pois mesmo com a necessidade de comercialização os valores obtidos não são satisfatórios para cumprimento de investimentos, apenas manutenção da propriedade. Dentro dos parâmetros analisados, o parecer técnico embasa nas dificuldades enfrentadas pelo setor em geral e que de modo geral tem incapacitado o cumprimento de contratos financeiros, e que cabe a solicitar junto a instituição financeira a prorrogação de 100% das parcelas de crédito rural, para que haja tempo hábil e possibilidade de recuperação da capacidade produtiva da propriedade para futuro rendimentos e cumprimento dos acordos financeiros. Os fatores mencionados e ocorridos na análise de mercado, foram embasados em dados fornecidos por instituições de extrema confiabilidade (EMBRAPA e CEPEA), o que enfatiza o atual cenário da pecuária de corte no território brasileiro
.” (Destaquei)

13. Desse modo, não obstante tenha trazido informações que corroboram com a pretensão de alongamento da dívida, não colacionou aos autos elementos que demonstram as adversidades cominadas, deixando de comprovar, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos pressupostos necessários.

O Manual do Crédito Rural no item 2.6.9 admite a prorrogação da dívida desde que comprovados as seguintes ocorrências:

Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de
pagamentodo
mutuário, em
conseqüência
de: (
Circ
1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Circ
1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Circ
1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Circ
1.536)

Como apontado na decisão agravada, apesar de a agravante destacar a suposta baixa no valor de comercialização das arrobas de gado, o laudo por ela anexado não trouxe informações individualizadas da sua realidade, mas ape
nas do mercado em geral.

Tanto é que, posteriormente à interposição deste Recurso
a agravante informou

fato superv
en
iente
, pois aditou a inicial para apresentar as notas fiscais dos bovinos comercializados em 2023.

Todavia, isso não poder ser considerado para o julgamento deste Agravo,
pois primeiro deve ser levado ao conhecimento do magistrado na primeira instância.

Assim, deve-se manter a decisão agravada, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência pretendi
d
a (
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
)
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024